Tribunal: TJDFT
Processo: 0772856-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DO ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença que reconheceu união estável post mortem entre a autora e a falecida, irmã das rés, com efeitos sobre a partilha de bens. As rés apelaram, sustentando ausência de elementos caracterizadores da união estável. A autora apresentou apelação adesiva para a revisão dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) se houve decisão judicial nula por ausência de fundamentação;
(ii) se era devida a concessão da gratuidade de justiça à autora;
(iii) se houve relação de união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil;
(iv) se a autora praticou litigância de má-fé;
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação. A decisão apreciou adequadamente os pedidos e fundamentos, ainda que de forma sucinta, nos termos do art. 489 do CPC.
4. A impugnação à gratuidade de justiça foi corretamente rejeitada. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada, e a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o benefício.
5. O conjunto probatório revelou ausência de publicidade da relação, ausência de elementos objetivos da constituição de núcleo familiar, e inexistência de documentos indicativos de dependência econômica, ensejando o reconhecimento apenas de um namoro qualificado, e não de uma união estável.
6. Inviável a condenação por litigância de má-fé, ausente a demonstração de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.
7. Em razão da improcedência do pedido principal, retiro a suspensão da escritura pública de inventário extrajudicial dos bens da falecida.
8. Prejudicada a apelação adesiva da autora quanto à fixação de honorários por equidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável.
10. Recurso adesivo da autora prejudicado.
Tese de julgamento:
“Para o reconhecimento de união estável post mortem, é indispensável a prova da convivência pública e do ânimo de constituir família, não sendo suficientes laços afetivos reservados e coabitação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.723; CPC, arts. 99, 373, 489, 1.010.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1806796, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 31.01.2024, DJe 19.02.2024.